Tribunal: TCU
Processo: 025.624/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o julgamento pela irregularidade das contas do recorrente, com débito, em razão da cobrança em excesso de taxa de administração e del credere junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração interposto ao Acórdão 1325/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 12, §§ 1° e 2°, 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 1325/2020-TCU-Plenário ; 9.2. fixar novo prazo de 15 (quinze) dias para que o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância equivalente a R$ 18.251.228,39 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) aos cofres do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), atualizada monetariamente a partir de 30/6/2016 até a data do efetivo pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar o pagamento da dívida em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas, na forma regimental; 9.4. informar ao BNB que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a falta de pagamento no devido prazo poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. notificar o recorrente acerca desta deliberação.